Tribunal: TJDFT
Processo: 0005826-17.2014.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a embargante almeja o reexame da matéria solucionada.
II. Questões em discussão
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.